Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724427-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VERA LUCIA VERSIANI RECORRIDO: ROGERIO VERSIANI NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA VERSIANI em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721820-98.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela executada, ora agravante. Após a prolação de acórdão negando provimento ao recurso interposto, a agravante interpôs recurso especial. Petição de ID 32857713 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 17:44:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador